Tribunal: TJDFT
Processo: 0768719-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AR-CONDICIONADO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. GARANTIA EXPIRADA. VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO BEM. DANO MATERIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor quantia de R$ 1.546,76 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, pretende o autor que o valor a título de restituição seja o de um aparelho novo, uma vez que o valor de nota fiscal do aparelho não é suficiente para aquisição de um aparelho similar novo. Acrescenta que realizou vários gastos para o conserto do bem, que também devem ser restituídos. A requerida, em seu recurso, pede o efeito suspensivo e, no mérito, alega que o aparelho apresentou defeito após o prazo da garantia legal. Acrescenta que não restou demonstrado nos autos vício de fabricação do produto, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a restituição concedida.

2. Recurso do autor próprio, tempestivo (ID 58477821) e com preparo regular (ID 58477822 e 58477823). Recurso da requerida próprio, tempestivo (ID 58477827) e com preparo regular (ID 58477828 e 58477829). Contrarrazões da requerida (ID 58477835). Contrarrazões do autor (ID 58477834).

3. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão do efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

5. No caso, a nota fiscal de ID 58477150 demonstra que em 07/02/2020 o autor adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado LG HW 9K 220/1 F DUAL VO INV, tendo um deles em 08/06/2020, quatro meses após aquisição, apresentado defeito, conforme se depreende do documento de ID 58477152. Ainda, os documentos de ID 58477153 e 58477760 comprovam que, após a primeira, foram abertas outras novas solicitações de conserto, sem solução, deixando claro que o bem apresentou defeito de fabricação, não se prestando ao uso a que se destinava.

6. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor. Em relação aos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. Na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§ 3o do referido artigo).

7. O ar-condicionado adquirido apresentou defeito de fabricação, consistente na ausência de refrigeração, ainda dentro do prazo de garantia e se estendeu por três anos sem solução, o que resultou no pedido de rescisão contratual.

8. Ainda que o pedido de rescisão contratual tenha ocorrido quando a garantia do produto já tenha expirado, em se tratando de vício oculto, o prazo para reclamação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, como apontado no art. 26, § 3°, CDC. Dessa maneira, o fornecedor responde pelos vícios de origem do produto, ainda que não sejam constatados de imediato, sobretudo porque deve ser considerada a vida útil do bem; pelos vícios de uso responde o consumidor, possibilidade excluída no caso, diante das várias reclamações desde a aquisição do bem. Não tendo sido reparado o defeito, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição da quantia paga (artigo 18, § 1o, do CDC). Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição da quantia paga por um dos aparelhos no valor de R$ 1.546,76, condicionada à restituição do bem à fabricante.

9. Ressalte-se que a restituição deve ocorrer pelo valor da nota fiscal, já que constou da sentença atualização monetária a partir da data do desembolso (07/02/2020), o que garante ao autor quantia suficiente para aquisição de aparelho similar novo.

10. Os documentos juntados aos autos demonstram que desde a aquisição dos aparelhos, o autor teve gastos com técnicos, várias reposições de gás e peças na tentativa de colocar os aparelhos para funcionar, função que a própria fabricante não teve êxito, estando presente o nexo causal do dano material do autor com o defeito de fabricação, de modo que merece procedência o pedido de restituição da quantia de R$ 3.944,25, já que devidamente demonstrado nos autos o dispêndio.

11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada em parte para acrescentar a obrigação da requerida em pagar ao autor a quantia de R$ 3.944,25 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a título de reparação por danos materiais, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros a partir da citação. Custas recolhidas. Condenado o requerido, recorrente vencido, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.